Tribunal: TJSP
Processo: 1021809-54.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Débito cadastrado na plataforma "Serasa Lima Nome", de acesso exclusivo da consumidora, inexistindo divulgação ou publicação das informações a terceiros. Ausência de comprovação da efetiva cobrança do débito pela ré. Sentença reformada para julgar a ação improcedente. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DO RÉU PROVIDO.